Tribunal: CARF
Processo: 10855.723630/2014-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.723630/2014-62
ACÓRDÃO
2002-008.894 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALVARO PEDRO BIZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR.
Impetrado mandado de segurança com fundamento na alteração da
sistemática de tributação sobre contribuições e benefícios de
aposentadoria complementar, da Lei no 7.713/1988 para o da Lei no
9.250/1995, houve decisão judicial, transitada em julgado, que reconheceu
a não incidência de imposto de renda somente no que se refere às
contribuições feitas pelo beneficiário à entidade de previdência privada, no
período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995, e até o limite
do que foi recolhido pelo mesmo. Uma vez já exaurido, no ano-calendário
de 1998, mediante exclusão da tributação pelo Fisco, o montante
considerado isento dos benefícios de aposentaria complementar, no limite
do que foi estabelecido na decisão judicial, é de se manter a omissão de
rendimentos tributáveis apurada no lançamento.
IRPF. EXIGÊNCIA SEM CULPA DO CONTRIBUINTE. MULTA DE OFÍCIO.
SÚMULA CARF No 73:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda,
causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não
autoriza o lançamento de multa de ofício.
JUROS SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE PRINCIPAL E MULTA DE OFÍCIO
De acordo com a Súmula CARF no 4, “A partir de 1o de abril de 1995, os
juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.894 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723630/2014-62
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer o
recurso voluntário e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso para excluir a multa de ofício
no percentual de 75%.

Sala de Sessões, em 15 de outubro de 2024.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento do Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, anos-
calendário de 2009, 2010, 2011 e 2012, incidente sobre omissão de rendimentos recebidos da
Fundação CESP, pois o contribuinte detinha determinação judicial no sentido de que os valores
recebidos a título de complementação de aposentadoria atinentes às parcelas recolhidas pelo
contribuinte compreendidas no período de janeiro/89 a dezembro/95 não sofreriam retenção do
imposto de renda, tendo a fiscalização concluído que a parcela isenta dos benefícios de
aposentadoria complementar exauriu-se no ano-calendário de 1998 (julho/1998), logo não
abarcou o período fiscalizado.
Constatou a fiscalização que a Fundação CESP continuou a não reter e não recolher
o IRRF sobre o 1/3 do complemento da aposentadoria, não existindo informação de depósito
judicial dos valores do período posterior ao ano de 2001. Verificou-se que nas DIRF apresentadas
pela Fundação existia a indicação de que os valores estavam com a exigibilidade suspensa,
situação que não estava amparada pela decisão judicial.
Foi aplicada multa de ofício no percentual de 75% e juros de mora calculados até
09/2014.
O lançamento foi impugnado (fls. 176 a 187) e a impugnação foi considerada
improcedente (fls. 195 a 207)
Manejou-se recurso voluntário (fls. 216 a 224) em que se arguiu:
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.894 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723630/2014-62
3
a) o crédito não poderia ter se exaurido no ano-calendário de 1998, uma vez que
decisão judicial foi proferida em um mandado de segurança preventivo
distribuído no ano de 2000;
b) a decisão judicial transitada em julgado, em nenhum momento trata de
repetição de indébito, que pudesse levar a um suposto exaurimento de crédito
em período anterior à impetração do mandado de segurança;
c) a decisão transitada em julgado lhe garantiu a não incidência do IRPF sobre 1/3
de seus benefícios mensais futuros, sem qualquer limitação ao tempo ou valor;
d) a Fundação Cesp, na qualidade da fonte pagadora, vem cumprindo
rigorosamente o decidido pela Justiça, calculando mensalmente o valor do
benefício isento de incidência de imposto de renda, pois nunca foi expedida
nenhuma ordem judicial revogando tal procedimento;
e) impossibilidade de se cobrar juros e multa do contribuinte, que não deu causa a
suposta diferença cobrada no presente auto de infração, pois os valores
cobrados estão abrangidos pela isenção concedida pela r. sentença, transitado
em julgado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Em relação aos argumentos do Recorrente elencadas nos itens “a” a “d” do
Relatório acima, declaro minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida, logo
adoto-os em meu voto, no essencial:
A respeito da sistemática da tributação sobre contribuições e benefícios de
aposentadoria complementar, cumpre mencionar que, na vigência da redação
original do inciso VII do art. 6o da Lei no 7.713, de 1988, isto é, entre 1° de janeiro
de 1989 e 31 de dezembro de 1995, consideravam-se isentos os rendimentos
percebidos por pessoas físicas referentes a benefícios pagos por entidades de
previdência privada, relativamente ao valor correspondente às contribuições cujo
ônus tenha sido do participante, desde que os rendimentos e ganhos de capital
produzidos pelo patrimônio da entidade tenham sido tributados na fonte. A partir
da vigência da Lei no 9.250, de 1995, os benefícios recebidos da entidade de
previdência privada passaram a se sujeitar à incidência do imposto de renda na
fonte e à tributação na declaração de ajuste anual, ao passo que as respectivas
contribuições, cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.894 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723630/2014-62
4
benefícios complementares assemelhados aos da Previdência Social, tornaram-se
dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda.
(...)
Dos autos, verifica-se que o contribuinte impetrou o Mandado de Segurança, no
0038374-02.2000.403.6100, em que pleiteou que fosse obstada a tributação do
imposto de renda na fonte sobre o total ou, em caráter alternativo, sobre 1/3 dos
benefícios recebidos junto à entidade de previdência privada – Fundação CESP – a
título de aposentadoria complementar, afastando, assim, a incidência do art. 33
da Lei no 9.250/95 (fls. 47/52). Houve deferimento de liminar, em decisão datada
de 27/10/2000, “determinando à autoridade impetrada se abstenha de reter o
imposto de renda sobre 1/3 dos benefícios já recolhidos pelos impetrantes (...) a
título de complementação de aposentadoria, atinentes às parcelas compreendidas
no período de janeiro/89 a dezembro/95.” (fls. 50/52, sem grifos no original).
Em sentença datada de 28/01/2003, foi julgado “PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido formulado nos autos, CONCEDENDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA, para
suspender a incidência do imposto sobre a renda na fonte no que diz respeito,
somente, a 1/3 do valor de seu benefício (contribuição oriunda do beneficiário),
referente às contribuições do seu salário no período de 01.12.89 a 31.12.95” (fls.
70/78, sem grifos no original).
Adiante, foi proferido acórdão pelo TRF da 3a Região concluindo que "não incide o
imposto de renda sobre os benefícios recebidos a título de complementação de
aposentadoria, somente no que se refere à contribuição feita pelos beneficiários à
entidade de previdência privada sob a égide da Lei 7.713/88, vale dizer, no período
compreendido entre 1° de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995, até o limite
do que foi recolhido pelo beneficiário, porque o tributo já foi descontado na fonte"
(fls. 81/86, sem grifos no original), em decisão que transitou em julgado em
13/04/2009 (fls. 108).
Assim, as conclusões da fiscalização, que motivaram o lançamento ora analisado,
mostram-se em sintonia com o teor dos documentos apresentados pelo
contribuinte (fls. 37), ou seja, desde o início, as decisões judiciais foram no sentido
de afastar a tributação apenas no que se refere às contribuições para
aposentadoria complementar efetuadas entre janeiro de 1989 e dezembro de
1995, na vigência da redação original da Lei no 7.713, de 1988, período em que os
respectivos rendimentos eram isentos. As análises da fiscalização encontram
respaldo, ainda, na Informação Fiscal SRF/SEORT/AJU no 111/2009, às fls.
111/115, e na Informação Fiscal GAB/DRF/SOROCABA/EAC02-JRB No 0068/2013,
às fls. 123/128.
É de se destacar os seguintes trechos constantes na Informação Fiscal de
fls.123/128:
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.894 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723630/2014-62
5
“Para se fazer uma análise dos valores a que o contribuinte faz jus, necessário,
inicialmente, destacar o que o Tribunal Regional da 3a Região em seu Acórdão,
com trânsito em julgado ocorrido cm 13/04/2009, assim concluiu:
Destarte, não incide o imposto de renda sobre os benefícios recebidos a título de
complementação de aposentadoria, somente no que se refere à contribuição feita
pelos beneficiários à entidade de previdência privada sob a égide da Lei 7.713/88,
vale dizer, no período compreendido entre 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro
de 1995, até o limite do que foi recolhido pelo beneficiário, porque o tributo já foi
descontado na fonte. - sem grifo no original.
Pela leitura do que foi decidido pelo E. Tribunal constata-se que os autores têm
direito a se ressarcirem dos valores referentes às contribuições por eles efetuadas
apenas no período entre 01/1989 até 12/1995, tendo como limite o que foi por
eles recolhido, ou seja, as contribuições pessoais são finitas, devendo ser
exauridas a partir do início do recebimento o benefício de aposentadoria
complementar. Assim, os cálculos efetuados levaram em conta a determinação de
limitação das contribuições dos beneficiários, recolhidas no período de 01/1998 a
12/1995, até o seu completo exaurimento.
Em outros termos, não há que se falar em isenção de 1/3 dos benefícios por todo
tempo em que forem recebidos. Considerando que as contribuições foram
efetuadas apenas em um período determinado, não poderão gerar efeitos para
sempre, mas sim, isentar parte dos rendimentos até que a base de cálculo
formada por essas contribuições se exauram, conforme planilhas de cálculo
anexadas a esta informação Fiscal.
Passa-se a seguir à análise dos cálculos de cada autor.
(...)
ÁLVARO PEDRO BIZ
(...)
Para se analisar o quantum a ser levantado pelo autor/convertido em renda da
União, foram elaboradas planilhas com os valores dos cálculos para
exaurimento das contribuições vertidas pelo contribuinte de acordo como que
foi decidido judicialmente, bem como dos valores informados nas Declarações
de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF da Fundação CESP, e nas
Declarações de Ajuste Anual do contribuinte, entregues no período entre
31/10/1997, data da aposentadoria, e o ano calendário de 1998, ano de
exaurimento da base de cálculo isenta. De acordo com a planilha (resumo),
anexada a esta Informação Fiscal, onde foram calculados o imposto a restituir,
verifica-se o seguinte:
- a soma das contribuições do autor de 01/1989 a 31/121995, corrigidas até
01/01/1996, totalizou R$ 55.619,52; (negritou-se)
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.894 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723630/2014-62
6
- atualizado este valor até a data da aposentadoria do autor (novembro/1997),
descontando-se mês a mês o rendimento tributável do contribuinte, chegou-se
ao exaurimento da base de cálculo em julho/1998; (negritou-se)
- feito o ajuste da Declaração de Rendimento, após o exaurimento da base de
cálculo isenta, excluindo-se os valores não incidentes, apurada a retenção a
indevida, e aplicada a atualização monetária, chegou-se ao valor do imposto a
restituir que, corrigido até a competência 09/2013, totalizou RS 54.980,87.
(negritou-se)
As demais planilhas demonstram todos os cálculos efetuados, tais como a
apuração da base de cálculo isenta, sua atualização e exaurimento; ajuste nas
declarações de imposto de renda entregues pelo contribuinte; cálculo de
apuração do indébito e sua atualização até setembro/2013, e demonstração da
taxa Selic acumulada utilizada para a atualização. (negritou-se)
A despeito de ter sido apurado, imposto a restituir ao contribuinte (Álvaro Pedro
Biz), verificamos que desde o ano calendário de 2005 esse contribuinte deixou de
oferecer essa verba (1/3 do benefício) à tributação. A fonte pagadora (Fundação
CESP) vem declarando em DIRF como rendimentos com exigibilidade suspensa
desde a cessação dos depósitos em abril de 2001. Tem indicado, também, o valor
do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre essa verba, no entanto, não há
registro de que tenha sido depositado judicialmente, ou mesmo recolhido à
União.”
Com isso, procedida a análise fiscal acerca das repercussões tributárias da decisão
final no Mandado de Segurança no 0038374-02.2000.403.6100, a Procuradoria da
Fazenda Nacional informou ao juízo competente que, em relação ao impetrante
ÁLVARO PEDRO BIZ, foi apurado um montante a restituir ou levantar de R$
54.980,87 (fls. 135/136).
Cumpre observar que as planilhas citadas na Informação Fiscal de fls. 123/128
encontram-se às fls. 129/133, percebendo-se que os cálculos e atualizações foram
efetuados com base no disciplinado pela Instrução Normativa RFB no 1.343/2013.
A esse respeito, cabe notar que a IN RFB no 1.343/2013, dispõe sobre o
tratamento tributário relativo à apuração do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física (IRPF) aplicável aos valores pagos ou creditados por entidade de previdência
complementar a título de complementação de aposentadoria, resgate e rateio de
patrimônio, correspondente às contribuições efetuadas, exclusivamente pelo
beneficiário, no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995. Tal
normativo foi editado em função do Ato Declaratório PGFN no 4, de 7 de
novembro de 2006, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que, com base no
art. 19, inciso II, da Lei no 10.522, de 2002, e no Decreto no 2.346, de 1997,
dispensou a apresentação de contestação e a interposição de recursos e autorizou
a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante,
nas ações judiciais que visem obter a declaração de que não incide imposto de
renda sobre a complementação de aposentadoria correspondente às
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.894 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723630/2014-62
7
contribuições efetuadas exclusivamente pelo beneficiário no período de 1o de
janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995, até o limite do imposto pago sobre as
contribuições deste período, por força da isenção concedida no inciso VII do art.
6o da Lei no 7.713, de 1988, na redação anterior a que lhe foi dada pela Lei no
9.250, de 1995.
Logo, a situação tratada pelo Ato Declaratório PGFN no 4, de 2006, e, destarte,
pela IN RFB no 1.343/2013, guardam similaridade e correspondência com o teor
da decisão judicial exarada no Mandado de Segurança no 0038374-
02.2000.403.6100, que também limitou a não-incidência do imposto de renda
sobre os benefícios recebidos a título de complementação de aposentadoria
“somente no que se refere à contribuição feita pelos beneficiários à entidade de
previdência privada sob a égide da Lei 7.713/88, vale dizer, no período
compreendido entre 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995, até o limite
do que foi recolhido pelo beneficiário, porque o tributo já foi descontado na
fonte”.
Mostra-se, assim, perfeitamente adequada, no presente caso, a adoção do
tratamento tributário, atualizações e cálculos disciplinados pela IN RFB no
1.343/2013 (arts. 3o e 5o), tal como procedido pela fiscalização às fls. 123/128 e
129/133, ou seja, mediante exclusão da tributação do valor recebido a título de
aposentadoria complementar, correspondente às contribuições efetuadas
exclusivamente pelo beneficiário no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de
dezembro de 1995, no limite do que foi recolhido pelo mesmo, procedidas as
devidas atualizações, até o completo exaurimento do rendimento considerado
isento.
Destarte, no caso presente, em estrita observância aos termos da decisão judicial
transitada em julgado, a parcela isenta dos benefícios de aposentaria
complementar recebidos pelo contribuinte, correspondente às contribuições
recolhidas pelo mesmo na vigência da redação original da Lei no 7.713/1988,
exauriu-se no ano-calendário de 1998 (julho/1998), conforme apontado pela
fiscalização (fls. 123/128), advindo inclusive, pelo que consta, indébito em favor
do contribuinte, correspondente aos anos-calendário de 1997 e 1998, que foi
informado nos autos judiciais em questão (valor a restituir ou levantar).
Por certo, a complementação de aposentadoria recebida pelo contribuinte não
adveio, unicamente, das contribuições vertidas pelo mesmo à entidade de
previdência privada entre de janeiro de 1989 e dezembro de 1995, enquanto
vigorou a redação original do art. 6o, inciso VII, da Lei no 7.713/1988, sendo que,
no restante do período contributivo, tanto anterior a esse interstício (v. art. 18,
inciso I, Lei no 4.506, de 1964 e art. 1o, inciso II, do Decreto-Lei no 1.642, de 1978),
como posterior à Lei no 9.250/1995, tais contribuições eram dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda e o respectivo benefício, quando recebido, seria
tributável, mostrando-se, assim, incabível a pretensão do impugnante de que não
haja tributação sobre 1/3 de sua aposentadoria complementar por todo o tempo
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.894 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723630/2014-62
8
em que esta for paga, mas sim, apenas até o esgotamento das contribuições por
ele efetuadas entre 01/01/1989 e 31/12/1995, como, repise-se, foi delimitado
pela decisão judicial transitada em julgado.
(...)
Dessa forma, os efeitos da decisão judicial em tela não repercutiriam até os anos-
calendário objeto do lançamento ora contestado (2009 a 2012), mostrando-se
equivocadas as alegações do impugnante, tanto no que se refere à isenção de 1/3
de sua aposentadoria complementar até esse período, quanto à inexigibilidade do
crédito tributário lançado.
Não se consubstanciam, pois, as causas de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário prévias ao lançamento, previstas nos incisos II, IV e V do artigo 151 do
Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 1966), abaixo transcritos,
frisando-se que não há, nos autos, comprovação de eventual de depósito judicial
no que se refere ao crédito tributário constituído através do Auto de Infração de
fls. 154/170.
(...)
Assim, uma vez que o montante considerado isento dos benefícios de aposentaria
complementar já se exauriu no ano-calendário de 1998, observado o limite
estabelecido na decisão judicial transitada em julgado, é de se manter a
tributação sobre a omissão de rendimentos apurada no lançamento.
Nesse sentido, contata-se que a decisão judicial transitada em julgado foi no
seguinte sentido: “não incide o imposto de renda sobre os benefícios recebidos a título de
complementação de aposentadoria, somente no que se refere à contribuição feita pelos beneficiários à
entidade de previdência privada sob a égide da Lei 7.713/88, vale dizer, no período compreendido entre 1°
de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995, até o limite do que foi recolhido pelo beneficiário, porque o
tributo já foi descontado na fonte” (fl. 86 – Voto do Relator do TRF da 3a Região), logo não merece
prosperar a alegação recursal do Recorrente de que a decisão transitada em julgado lhe garantiu a
não incidência do IRPF sobre 1/3 de seus benefícios mensais futuros, sem qualquer limitação ao
tempo ou valor.
No mesmo sentido, também não merece prosperar a alegação do Recorrente de
que a decisão judicial transitada em julgado, em nenhum momento trata de repetição de indébito,
que pudesse levar a um suposto exaurimento de crédito em período anterior ao da impetração do
mandado de segurança, pois ficou devidamente demonstrado na decisão de piso que o
contribuinte teve um montante do indébito de R$ 59.381,22, calculado em 2013, por meio de
Informação Fiscal (fls. 123 a 128), sendo essa informação utilizada pela Procuradoria da Fazenda
Nacional para delimitar ao Juízo da 17a Vara Federal Cível de São Paulo o montante a ser restituído
ao contribuinte (fls. 135 a 136).
Da Multa de Ofício e dos Juros de Mora
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.894 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723630/2014-62
9
Mas noutro giro, o contribuinte foi induzido ao preenchimento equivocado de sua
Declaração de Ajuste Anual pelo Comprovante de Rendimentos fornecido pela fonte pagadora. A
omissão apurada ocorreu em parte em razão de erro da fonte pagadora. Tal fato traz a
possibilidade de afastamento da multa de ofício, conforme decorrente do claro enunciado da
Súmula CARF n. 73, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 73:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento
de multa de ofício.
Sobre a aplicação da Taxa Selic, deixo de tecer maiores considerações tendo em
vista o disposto na Súmula CARF no 4, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária
Federal:
Súmula CARF n° 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Vale lembrar que, de acordo com o art. 142 do Código Tributário Nacional, a
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não cabendo discussão sobre a
aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe
parcial provimento para excluir a multa de ofício no percentual de 75%.

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES
Relator

Fl. 244
DF CARF MF
Original